Tribunal: TJMT
Processo: 0011015-55.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc.
A parte recorrida PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, requer, conforme petição de Id. 33534465, seja chamado o feito à ordem para o fim de se reconhecer que não havia sido ofertada contrarrazões ao Recurso Especial manejado por DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.
Apresenta ainda suas contrarrazões, conforme Id. 33704965, pugnando pelo não conhecimento do recurso especial de Id. 27207982
É o relatório.
Decido.
De fato, constata-se nos autos que ainda não haviam sido ofertadas as contrarrazões da recorrida PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA ao Recurso Especial de Id. 27207982.
Ocorre que, nas contrarrazões ofertadas sob Id. 33704965, não há elementos suficientes a modificar a admissibilidade realizada, posto que, como bem consta na decisão que admitiu o recurso especial, não incide o impeditivo da Súmula 7/STJ, como afirmado nas contrarrazões.
Ademais, houve o prequestionamento da matéria discutida no Recurso Especial, e estão presentes os requisitos necessários à admissão do Recurso, pelo que não há prejuízo à recorrida.
Não havendo prejuízo, não há falar em decretação de nulidade, conforme entendimento pacificado no STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENS COMUNS. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 2. O Tribunal de origem afastou as alegações de nulidade processual, consignando que a ausência de indicação de todos os agravados na petição de agravo de instrumento não ensejou prejuízo às partes, uma vez que, não obstante isso, foram expedidas todas as intimações necessárias, em conformidade com os dados fornecidos na origem. Ademais, consignou a regularidade da concessão da tutela antecipada durante a suspensão do processo, convencionada entre as partes, diante da necessidade da medida urgente, nos termos do art. 314, fine, do CPC/2015. Nesse contexto, a revisão das conclusões contidas no acórdão recorrido exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 3. A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento firmado pelo STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, a princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/73), e não violação a norma que diga respeito ao próprio mérito da causa. Precedentes. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1495225/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)
Ante a ausência de demonstração de prejuízo, indefiro o pedido formulado pela parte recorrida, e mantenho a decisão que deu seguimento ao Recurso Especial de Id. 27207982.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV
.